Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-22.2023.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001168-22.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA - CPF: 009.235.901-96 (RECORRENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), ADONALIA MOREIRA DOMINGUES - CPF: 522.510.201-87 (RECORRENTE), R.M. DA COSTA - ME - CNPJ: 04.586.744/0001-90 (RECORRIDO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de sua fundamentação, uma vez que a dinâmica do acidente e a culpa da parte requerida restaram devidamente comprovadas, considerando que o veículo desta adentrou a via sem a devida observância pela qual trafegava o autor no momento do sinistro. Todavia, os orçamentos apresentados, bem como as alegações referentes aos danos materiais, não demonstram nexo de causalidade com o acidente em análise. Diante disso, acompanho o voto condutor, para manter a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL EM VIA URBANA. MANOBRA REPENTINA E SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUIA REGULARMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que os recorrentes alegam que o veículo da parte requerida teria invadido a via preferencial, sendo utilizado para transporte escolar. A parte autora requer a responsabilização e a reparação dos danos sofridos.

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prova suficiente da responsabilidade da parte requerida pela colisão automobilística; e (ii) se os danos materiais e morais alegados restaram comprovados nos autos.

3.

A análise dos autos demonstra que não há provas inequívocas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida. Ambas as partes apresentaram versões conflitantes e os elementos probatórios constantes do processo revelam-se frágeis ou inconclusivos quanto à dinâmica do sinistro.

4.

Imagens apresentadas pela parte autora não evidenciam a ocorrência do acidente ou os supostos danos à van utilizada para transporte escolar.

5.

A documentação relativa aos alegados danos materiais, composta por orçamentos e comprovantes de pagamento em nome de terceiros, não é suficiente para demonstrar os prejuízos efetivamente suportados pelos autores.

6.

Utilizo trecho da sentença para fundamentar este voto: “
que se verifica nos autos são meras alegações, sem elementos probatórios suficientes, resultando em um impasse. Não há, portanto, como afirmar de forma clara e indubitável que o funcionário da requerida tenha, de fato, agido com culpa, seja por imperícia, imprudência ou negligência, de maneira a contribuir para o resultado danoso. A parte autora juntou imagens, no entanto, estas não comprovam a causa do acidente, a culpa do requerido ou os danos por ele sofridos, uma vez que não há evidências de sinistro na van. (Ids 117970045; 117970041 e 117968727). Além disso, a requerida apresentou termo de responsabilidade e Boletim de Ocorrência, no entanto, a ausência da assinatura do funcionário da requerida compromete a validade desses documentos como prova. (Ids 117968696 e 117968705)
”.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025